Tribunal: TJDFT
Processo: 0731472-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LAD. PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 EM SEU GRAU MÁXIMO. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA.
1. A busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Demonstrada a ocorrência de fundada suspeita da posse de produto ilícito pelo abordado, resta justificada a busca pessoal.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
5. A orientação prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida compõem um único vetor a ser valorado por ocasião da redução da pena pelo tráfico privilegiado em fração inferior à máxima (2/3).
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.